Tribunal: TJMT
Processo: 1024542-82.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024542-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MARCOS VINICIOS RODRIGUES MARINHO - CPF: 009.247.801-85 (PACIENTE), JUIZO DA VARA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULEIS LORRAYNY BUENO CAMARGO - CPF: 106.560.971-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – AMEAÇA E INJURIA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO – PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA – PREDICADOS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Não demonstrado elementos concretos de que o estado de liberdade do acusado, que possui condições pessoais favoráveis, colocaria em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ou mesmo que, estando em meio social, oferece algum perigo, à medida que se impõe é a concessão da ordem para afastar a medida constritiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Marcos Vinicios Rodrigues Marinho
, supostamente pela prática do crime descrito nos artigos 140 e 147 do CP, no âmbito da Lei 11.340/06.

O impetrante sustenta o constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, posto que inexiste os requisitos previstos no artigo 312, do CPP, já que não oferece riscos à ordem pública, pois é detentor de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, além de ser desproporcional as penas previstas no tipo penal incriminador.

Por fim, requer o deferimento liminar, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (Id 186499190).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 188077697).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 191122188, opinou pela denegação da ordem e manutenção da prisão preventiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especificamente quanto à não demonstração do risco que a liberdade do paciente ocasionará e acerca da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que ele possui condições pessoais favoráveis.

A ordem merece ser concedida, em parte.

Consta dos autos que a vítima e o paciente mantiveram relacionamento por 3 (três) anos e após o término, por motivos de ciúmes, Marcos Vinicius passou a procurá-la ameaçando, caso não voltassem.

No dia 06/10/2023 Zuleis, a vítima, afirma que estava na casa de sua amiga Patrícia e quando tentou sair do local, avistou o ex-companheiro do lado de fora, por isso acabou voltando para dentro da residência. Entretanto, o paciente invadiu a casa da amiga e passou a proferir xingamentos (
“vagabunda, talarica, que não presta
”), bem como lhe ameaçar de morte ao dizer
“é melhor você sumir, senão eu irei te matar!
”, evadindo-se do local.

A vítima e sua amiga entraram em contato com a Polícia Militar que foi até o local e no momento em que estavam ouvindo seus relatos, Marcos Vinicius retornou à residência, juntamente com seu padrasto Daniel, tendo sido então abordado imediatamente pelas autoridades policiais e levados à Delegacia.

Em seu depoimento, a vítima afirma ainda que o paciente faz uso de bebida alcoólica e de entorpecentes, e que a discussão do casal é motivada pelos ciúmes dele. Que fora ameaçada, porém não sofreu nenhum tipo de lesão corporal, que deseja representá-lo criminalmente e ter as medidas protetivas de urgência.

No seu interrogatório, o paciente deixou consignado que teria “
ingerido bebida alcóolica e ficou fora de si”,
posto que teria visto sua companheira com outro homem.

Nesse contexto, fora decretada a prisão em flagrante e convertida em preventiva, pelo Juízo de Primeiro Grau, sob o fundamento de garantir
a ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade da vítima, tendo em vista ter invadido casa de terceiro, para ameaçar sua ex-companheira de causar-lhe mal injusto.

Ocorre que,
embora não se olvide dizer que há indícios de ameaça e injuria na relação entre o casal, não há nesse momento indicativo de que, no desentendimento ocorrido na data de 06/10/2023, o paciente teria atentado contra a integridade física da vítima, não sendo suficiente, pois, para manter a segregação cautelar, especialmente diante dos seus predicados pessoais favoráveis, mostrando-se suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, vê-se que no
decisum
que decretou a prisão preventiva não restou suficientemente fundamentada a necessidade da constrição cautelar do paciente, uma vez que está se ampara, tão somente, na gravidade do delito e na alusão genérica e abstrata dos requisitos.

Saliente-se que a custódia cautelar para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizativos disposto na legislação processual penal, os quais deverão ser demonstrados com o cotejo de elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, no sentido de que o acusado, solto, irá colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, “
as prisões cautelares têm por finalidade resguardar a sociedade ou o processo com a segregação do indivíduo perigoso, e cautelaridade processual, que garante o normal iter procedimental, fazendo com que o feito transcorra conforme a lei e que eventual sanção penal seja cumprida
” (Edilson Mougenot Bonfim, in Reforma do Código de Processo Penal – Comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, Editora Saraiva, pág. 58).

Assim,
tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, de bons antecedentes, possui profissão lícita e definida, além de inexistir elementos que apontem para um comportamento antissocial ou de habitualidade criminosa, é de ser concedida a substituição da prisão preventiva decretada, por medidas cautelares alternativas.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – NOVAS PROVAS – ALEGADA DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - ENCARCERADO PRIMÁRIO, COM OCUPAÇÃO LÍCITA, SEM OUTROS REGISTROS PENAIS, E QUE, APARENTEMENTE NÃO PRATICOU DIRETAMENTE OS ATOS EXECUTÓRIOS – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA – VEROSSIMILHANÇA DO CONTEXTO MITIGADOR DA GRAVIDADE DO FATO INICIALMENTE DECRETADA – ORDEM CONCEDIDA – PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
Sendo possível assentar que o paciente não realizou violência pessoal contra qualquer vítima do roubo, tampouco há indícios razoáveis de que exercia de fato o poder de comando sobre a conduta dos demais, cuidando-se de pessoa primária, de bons antecedentes criminais, que possui ocupação lícita como empresário e residência no mesmo município onde trabalha, sem embargo, ainda, que a subtração patrimonial, acaso ocorrida, pode não ter se consumado, ou, ao menos, foi obstada pronta e efetivamente pela polícia militar, não se vislumbra razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva outrora decretada, máxime quando evidenciada na impetração, a verossimilhança do contexto mitigador da gravidade dos fatos utilizada como base para a edição do decreto prisional preventivo
. De mais a mais, consta que a decisão fustigada restou calcada em um critério de ofensa à ordem pública incidente objetivamente sobre o fato, o que torna eventuais concessões de liberdade provisória a outros coacusados, extensíveis aos demais, nos termos do art. 580 do CPP, visto que, nessa senda, não seria possível alegar que o mesmo fato imputado a todos os codenunciados seja grave para uns, e não graves para outros. Ordem concedida.” (TJ-MT 10152816420218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2021) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CP – ALEGAÇÃO – NULIDADES PROCESSUAIS – NÃO REALIZAÇÃO E AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO (CUSTÓDIA) – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIAS SUSPENSAS EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 (ART. 8º, RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ)– AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO – INAPLICABILIDADE À PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA EMERGENCIAL – ORIENTAÇÃO STJ – IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – SUPERAÇÃO –DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – NOVO TÍTULO JUDICIAL – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – PROCEDÊNCIA –
DECRETO FUNDADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FUNDAMENTOS – MERAS CONJECTURAS – ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA
– SEGREGAÇÃO SUBSTITUIDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES. Diante da situação de saúde vivenciada mundialmente em razão da pandemia Covid-19, as audiências de custódia foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional e o risco iminente de contágio, conforme art. 8º, da Recomendação 62/2020 do CNJ. De modo que, a não realização não gera nulidade, tampouco configura constrangimento ilegal. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3º do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares diversas da prisão, podendo o Magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo, nos termos do art. 311 do CPP. Com relação a irregularidades do flagrante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é remansosa no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação.
No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade dos pacientes ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP
. Inobstante a liberdade provisória deve ser analisada a luz do disposto no art. 319 do CPP, e revelando-se adequadas, deve ser concedida condicionada a medidas alternativas à prisão que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo.” (TJ-MT 10229362420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2021) (destaquei)

Com esses fundamentos,
concedo parcialmente a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
Marcos Vinicios Rodrigues Marinho
, para o fim de substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP, consistentes nas seguintes condições, com o acréscimo sugerido pelo Eminente Des. Pedro Sakamoto:

a) afastamento do lar;

b) não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;

c) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

d) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

e) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo; e

f) monitoramento eletrônico.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Vinicius Rodrigues Marinho
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Asseverou que o paciente foi preso em flagrante delito em 06 de outubro de 2023, pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 140 e 147, do Código Penal, com as implicações da lei n. 11.340/2006.

Aduziu o constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, posto que inexiste os requisitos previstos no artigo 312, do CPP, já que não oferece riscos à ordem pública, pois é detentor de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito, além de ser desproporcional as penas previstas no tipo penal incriminador.

Diante dessas considerações, busca, liminarmente e no mérito, seja concedida a liberdade provisória do paciente, e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativa.

A liminar vindicada restou
indeferida
(Id. 186499190).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 188077697).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, manifestou pela
denegação
da ordem (id. 191122188), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS. INJÚRIA E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE, AUTORIA DELITIVA E PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE. 2. OFENSA AO ART. 311 DO CPP. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREPONDERÂNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 3. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

Em judicioso voto o Desembargador José Zuquim Nogueira,
concedeu parcialmente
a ordem impetrada em favor do paciente, para substituir a segregação cautelar por medidas cautelares alternativas do artigo 319, do Código de Processo Penal, consistentes em:

a) afastamento do lar;

b) não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;

c) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

d) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

e) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo;

Pois bem.

Após acurada análise dos autos, acompanho integralmente ao douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira,
somente acrescentando a medida cautelar diversa de monitoramento eletrônico
, para uma melhor fiscalização das demais medidas, especialmente quanto ao afastamento do lar e não se aproximar da vítima.

Por todo exposto, acompanho o douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira,
acrescentando a medida cautelar de monitoramento eletrônico
.

É como voto,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023